Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-35.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004453-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (RECORRIDO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS SILVEIRA - CPF: 044.347.165-73 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA RECLAMADA. COMPRA INTERMEDIADA PELA RÉ E PELA CVC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALTERAÇÃO DO VOO REALIZADA PELA COMPANHIA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

MANIPULAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Se restou comprovado que a empresa comunicou a alteração/antecipação do voo, via e-mail para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução 400/2016 da ANAC, em tempo suficiente para que os passageiros reorganizassem sua viagem, inexistindo qualquer falha do dever de informação e ofensa ao art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não há dano moral ou material a ser reparado.

A boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço quanto aos documentos apresentados pela Reclamada.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004453-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Livelo S.A.

Recorrida(s):

Fernanda Ribeiro Darold

Bernardo Riegel Coelho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 –
Condenar
a parte reclamada Livelo S.A a restituir ao autor Bernardo em sua conta do programa livelo 44.500 (quarenta e quatro mil e quinhentos) pontos, despendidos para aquisição das passagens e não utilizados em razão da falha na prestação dos serviços pela promovida.

2 –
Condenar
a parte reclamada Livelo S.A, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, pelos
danos morais
sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC)”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento que o cancelamento e/ou remarcação de voo ocorreu exclusivamente por culpa da companhia aérea. Aduz que é apenas um programa de pontos e não possui gerência sobre alterações ou cancelamento de voo, que são realizados pela companhia aérea e agência de turismo.

Da análise dos autos, em que pese a Recorrente ter intermediado apenas a troca de pontos por passagens da companhia aérea AZUL, por meio de parceria com a agência de viagens CVC (LIVELO), conforme se vê em seu sítio eletrônico, verifico que a discussão nos autos envolve ausência ou não de comunicação prévia da alteração do voo contratado pelos autores, por isso, nesse caso específico, a Recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo da presente lide.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela companhia aérea, responde a Recorrente de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Os autores, ora Recorridos, alegam, em síntese, que realizaram a aquisição de passagens aéreas com destino para o Rio de Janeiro, com ida às 16h do dia 25/03/2021 e retorno às 10h25 do dia 31/03/2021, despendendo o importe de 44.500 (quarenta e quatro mil e quinhentos) pontos livelo. Informam que a compra das passagens foi realizada através do site da Reclamada LIVELO, gerenciado pela agência de viagens CVC e companhia aérea AZUL.

Aduzem que, ao chegarem ao aeroporto, descobriram no balcão da companhia aérea que o voo havia sido antecipado das 16h para às 11h50, já tendo partido. Sustentam que não foram comunicados previamente a respeito da antecipação do voo e que não conseguiram solucionar o problema administrativamente, por isso, ajuizaram a presente demanda, onde visam indenização a título de dano moral e material.

Em suas contrarrazões recursais, argumentam que os documentos juntados em contestação e nas razões recursais, os quais demonstram o e-mail enviado, foram manipulados pela Ré. Ao final, pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Por sua vez, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que comunicou os Recorridos acerca da alteração realizada pela companhia aérea. Logo, se perpetrada qualquer ilicitude, esta não fora realizada pela Livelo, uma vez que a comunicação enviada para os clientes encontra-se devidamente efetivada. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este o entendimento, que seja reduzida a condenação arbitrada a título de dano moral.

Pois bem. Cinge-se da controvérsia verificar se os Recorridos foram ou não comunicados previamente a respeito da alteração do voo realizado pela companhia aérea.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrente comprovou ter notificado previamente os Recorridos a respeito da alteração/antecipação do voo realizado pela Cia aérea, conforme cópia de e-mail juntada tanto em contestação como nas razões recursais:

a) Contestação:

b) Recurso Inominado:

A comunicação prévia foi enviada para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, em prazo superior ao previsto na Resolução 400/2016 da ANAC. Assim, caberia aos Recorridos, por precaução, acompanharem as informações sobre o voo, seja pelo site da empresa aérea, ou outro meio de acesso.

A alegação dos Recorridos, no sentido de manipulação de documentos, deve ser rejeitada, posto que não há qualquer indício que a empresa tenha manipulado os documentos juntados.

Esclareço que em contestação foi juntado apenas o teor do e-mail encaminhado e nas razões recursais os detalhes do envio, isto é, destinatário e data/horário. Não há indício de qualquer manipulação.

Além disso, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço quanto aos documentos apresentados pela Reclamada.

Portanto, tendo sido cientificados os Recorridos com antecedência, posto que a viagem estava marcada para o dia 25/03/2021 e foram comunicados em 08/03/2021, entendo que restou cumprida a regra disposta no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, a qual dispõe que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Portanto, restou comprovado que a Recorrente comunicou a alteração/antecipação do voo com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução acima citada, tempo suficiente para que os Recorridos reorganizassem sua viagem, inexistindo qualquer falha do dever de informação e ofensa ao art.6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, a recorrente foi
comunicada
da
alteração
do voo, com
antecedência
de 25 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido
.
(N.U 1005153-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, o recorrente foi
comunicado
da
alteração
do voo, com
antecedência
de dois dias, tempo suficiente para que pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1031785-42.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DE VOO. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANOS À BAGAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A Resolução 400 da Agencia Nacional de Aviacao Civil, em seu art. 12, estabelece que ?As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.?

2 - No caso, verifica-se que a agência de viagens comunicou a alteração do voo com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução 400 da ANAC, tempo mais que suficiente para que os Autores reorganizassem seus planos de viagem, não se evidenciando, pois, falha do dever de informação e ofensa ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

3 - A comunicação foi enviada para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, superando a antecedência mínima prevista na legislação de regência, cabendo ao consumidor, por prudência, acompanhar e confirmar as informações sobre o voo, ainda que por acesso ao portal eletrônico da companhia aérea utilizando o código de reserva ou outro meio de acesso, sobretudo tratando-se de viagem marcada com antecedência considerável.

4 - As imagens colacionadas da caixa de entrada do correio eletrônico utilizado pela parte Autora não são idôneas, por si sós, para infirmar o recebimento do e-mail, tendo em vista que, como se sabe, mensagens eletrônicas podem ser direcionadas a caixa de spam, ?lixo eletrônico? ou mesmo serem apagadas, acidentalmente ou intencionalmente. Assim, tem-se por suficiente a comprovação do envio do e-mail informativo para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, tendo a parte Ré, desse modo, se desincumbido do ônus disposto no § 3º, I, do art. 14, do CDC, segundo o qual o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 5 - Igualmente, a parte Autora não logrou êxito em demonstrar os supostos danos à bagagem, devendo ser mantida, também, a improcedência do respectivo pedido indenizatório. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.

(TJ-DF 07102759420208070001 DF 0710275-94.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, se os Recorridos foram previamente notificados a respeito da antecipação do voo, inexiste falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, por isso, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024